Tribunal: STF
Processo: HC 271862
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DA PROVA. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.  FUNDAMENTOS IDÔNEOS.CONTEMPORANEIDADE: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.077.833/RO.
 
2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, pelo Tribunal de Justiça, ante a suposta prática dos delitos de integração a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ. Após a denegação da ordem pelo Ministro Relator, foi interposto agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.

3. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do paciente, sustentando ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a custódia cautelar. Afirma que os fatos utilizados para justificar risco à instrução criminal e à ordem pública remontam ao ano de 2024, tendo a prisão sido decretada apenas em 2026, sem demonstração de fatos novos ou reiteração delitiva recente. Sustenta que o paciente respondeu em liberdade às demais ações penais mencionadas como fundamento da preventiva, inclusive após revogação de prisão anterior pelo próprio TJRO, inexistindo elemento concreto apto a justificar a segregação cautelar. Argumenta, ainda, que as pessoas supostamente ameaçadas sequer foram arroladas como testemunhas na ação penal cuja instrução se pretende resguardar, afastando o alegado risco concreto à produção probatória. Afirma, também, que a evasão atribuída ao paciente decorre de fatos antigos, relacionados a outra operação policial e já superados por decisão judicial que revogou a prisão correspondente. Defende, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas, destacando a primariedade, o monitoramento eletrônico anteriormente cumprido sem intercorrências, a existência de família constituída e o exercício de atividade lícita.

4. Requer, em liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno

É o relatório. 
 
Decido.
 
5. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça concluiu estar a custódia cautelar adequadamente fundamentada, ressaltando que o Tribunal de origem evidenciou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da necessidade de preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e do risco de evasão.

6. Conforme consignado pelas instâncias antecedentes, o paciente seria figura central de organização criminosa investigada no âmbito das Operações Alcance II e Impedimentum, voltadas à apuração, em tese, de delitos de organização criminosa, lavagem de capitais e embaraço à investigação penal. Também foi destacado que o paciente teria adotado condutas concretas voltadas à obstrução da persecução penal, mediante intimidação de testemunhas e corréus, tentativas de combinação de versões e ocultação patrimonial.

7. Segundo destacado, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, o risco de reiteração delitiva, a complexidade da estrutura criminosa investigada e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa. Além disso, ressaltou-se a existência de risco concreto à instrução criminal, diante de reiteradas tentativas de interferência na produção probatória, bem como risco à aplicação da lei penal, considerado o histórico de evasão do paciente em investigação correlata.

8. Efetivamente, os fundamentos veiculados pelas instâncias antecedentes evidenciam, portanto, de forma concreta, risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à regular instrução processual.

9. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, bem como a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.  Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido."
(HC nº 246,643 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 14/11/2024; grifos nossos).
10.  Somado a isso, considerada a tentativa de interferência da produção das provas, a custódia também mostra-se necessária para resguardar a conveniência da instrução processual. A esse respeito, cito o seguinte precedente:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. “O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal”. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.010-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)
11. De outro lado, foi ressaltado o risco concreto de evasão o distrito da culpa. Tal circunstância reforça, portanto, a indispensabilidade da custódia preventiva. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

12.  Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não analisou especificamente essa matéria, de sorte que não cabe a esta Suprema Corte examiná-la diretamente, sob pena de atuação per saltum

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art.192 do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator